Tribunal: TJMT
Processo: 1010282-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1010282-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SEGURADORA LIDER
AGRAVADO:- SIDNEI SCHUMANN
Agravo de Instrumento n. 1010282-05.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, determinou a realização de perícia médica, cujo pagamento deverá ser feito pela requerida.
A agravante alega é responsabilidade do agravado comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I e II do CPC). Acrescenta que, caso seja beneficiário da justiça gratuita, são aplicáveis as regras do art. 95 do CPC.
Afirma que não requereu a perícia, visto que já ocorreu na via administrativa.
Defende a não é aplicável da inversão do ônus da prova e pugna, no final, pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que, em Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório – DPVAT, determinou a realização de perícia, devendo arcar com os respectivos honorários.
Em análise sumária não se vislumbra desacerto no decisum atacado, visto que, se a Seguradora, a quem compete a obrigação de pagamento, questiona o valor, é dela esse ônus.
Ademais, o agravado é beneficiário da justiça gratuita, fato que demonstra a diferença das condições técnica e econômica entre eles.
Portanto, em análise sumária, é possível a inversão do pagamento dos honorários periciais pela agravante se atendidas as exigências relativas à teoria da carga dinâmica da produção probatória, como no caso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator